Tribunal: TJBA
Processo: 8001448-80.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001448-80.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DANIELLE BATISTA DE ALMEIDA NEVES

Advogado(s)
:
GAL BARBOSA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como MARIA DAS GRACAS BARBOSA DOS SANTOS, CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA registrado(a) civilmente como CLARIANA MARINHO DO AMARAL COSTA

AGRAVADO: DIEGO CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OSIEL FERNANDES DE SOUSA

*** E

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VEÍCULO. BUSCA E APREENSÃO. AGRAVADO. POSSE. MANUTENÇÃO. TITULARIDADE FORMAL E NECESSIDADE LABORAL. PROVA. EXISTÊNCIA. CITAÇÃO POR
WHATSAPP
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE. JUIZADO ESPECIALIZADO. MEDIDA. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I – O Juízo especializado em violência doméstica possui competência para, incidentalmente, adotar medidas protetivas patrimoniais urgentes, relacionadas ao contexto de violência doméstica, sem prejuízo de apreciação definitiva pelo Juízo cível.

II – É válida a citação por aplicativo de mensagens, quando precedida de anuência da parte e certificada pelo oficial de justiça, nos termos do art. 277 do CPC.

III – Inexistindo prova robusta de que o uso do veículo seja imprescindível à agravante, e comprovada a titularidade formal e a necessidade laboral pelo agravado, mantém-se a decisão que lhe assegurou a posse do bem.

RECURSO DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º 8001448-80.2025.8.05.0000
, da Comarca de Ipiaú,

em que figura como
Agravante
DANIELLE BATISTA DE ALMEIDA NEVES e como
Agravado
DIEGO CAMPOS DOS SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA